Tribunal: TRF3
Processo: 5000866-69.2021.4.03.6109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
711/775)

5000866-69.2021.4.03.6109

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000866-69.2021.4.03.6109

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: GENILSON NASCIMENTO DE CARVALHO

ADVOGADO do(a) APELADO: ADRIANO MELLEGA - SP187942-A

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS (FUMOS METÁLICOS). EPI. INEFICÁCIA PARA AGENTE QUALITATIVO. PRÉVIA FONTE DE CUSTEIO. DESNECESSIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para reconhecer nulidade parcial da sentença por decisão condicional e, suprindo-a, condenar a autarquia à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (02/09/2020), mediante reconhecimento de labor especial com exposição a fumos metálicos, com pagamento das parcelas devidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o uso de EPI eficaz afasta o reconhecimento da especialidade do labor com exposição a agente químico; (ii) estabelecer se a ausência de prévia fonte de custeio impede a concessão do benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da atividade especial exige comprovação de exposição a agente nocivo, e o PPP constitui prova suficiente quando não demonstrada a efetiva neutralização da nocividade pelo EPI.

O STF fixa tese no ARE 664.335 no sentido de que o EPI apenas afasta a especialidade quando neutraliza integralmente o agente nocivo, o que não ocorre diante de dúvida razoável sobre sua eficácia.

Agentes químicos qualitativos, como fumos metálicos, possuem nocividade inerente à sua presença no ambiente de trabalho, sendo insuscetíveis de neutralização por EPI, independentemente de concentração ou limites de tolerância.

A jurisprudência reconhece que, em se tratando de agentes químicos com potencial nocivo relevante, a utilização de EPI não descaracteriza a especialidade do labor.

A ausência de prévia fonte de custeio não impede a concessão da aposentadoria especial, pois tal exigência dirige-se ao legislador e não pode prejudicar o segurado, conforme entendimento do STF.

A falta de recolhimento da contribuição específica não pode ser imputada ao trabalhador, mas à Administração, no exercício de seu poder de fiscalização.

As razões do agravo não infirmam os fundamentos da decisão monocrática, mantendo-se íntegra a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O uso de EPI não afasta a especialidade do labor quando não comprovada a efetiva neutralização do agente nocivo, especialmente em se tratando de agente químico qualitativo.

A exposição a agentes químicos nocivos de natureza qualitativa caracteriza atividade especial independentemente da concentração ou da utilização de equipamentos de proteção.

A ausência de prévia fonte de custeio não impede a concessão de benefício previdenciário, por não ser exigível do segurado nem condição para reconhecimento de direito assegurado constitucionalmente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, §§ 5o e 6o; CPC/2015, arts. 492, 1.013, III, e 1.021; Lei 8.213/91, art. 57, §§ 6o e 7o; Decreto 3.048/99; Decreto 8.123/13, art. 68, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335/SC, Rel. Min. Luiz Fux, repercussão geral; TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv no 5002252-12.2018.4.03.6119, Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado, j. 10.05.2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000866-69.2021.4.03.6109

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ADRIANO MELLEGA - SP187942-A

APELADO: GENILSON NASCIMENTO DE CARVALHO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil em face da decisão que, em síntese, DEU PARCIAL PROVIMENTO à apelação do INSS para RECONHECER A NULIDADE parcial da sentença, por ofensa ao artigo 492 do CPC/2015, por se tratar de decisão condicional e, de acordo com o artigo 1.013, inciso III, do mesmo diploma legal, integrar a sentença para condenar o INSS a conceder aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER em 02/09/2020, termo inicial também dos efeitos financeiros, com renda mensal a ser calculada de acordo com a legislação vigente, acrescidas as parcelas devidas de correção monetária, juros de mora e honorários advocatícios.

A agravante alega a impossibilidade de enquadramento da atividade especial por exposição a agente químico quando comprovada a utilização de EPI eficaz após 02/12/1998 e que, por isso, ausente a prévia fonte de custeio, requisito indispensável para a concessão de qualquer benefício.

Apresentada resposta pelo agravado, vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de agravo interno, na forma prevista no artigo 1.021 do CPC, cujo propósito é submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida.

Como já fundamentado na decisão atacada, foi reconhecido o caráter especial da atividade exercida com exposição a fumos metálicos, consignando-se que o fato de o PPP indicar o uso de EPI não afasta a especialidade do labor.

No julgamento do ARE 664335, o E. STF assentou a tese segundo a qual "o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que, se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial".

Apresentando o segurado um PPP que indique sua exposição a um agente nocivo, e inexistindo prova de que o EPI eventualmente fornecido ao trabalhador era efetivamente capaz de neutralizar a nocividade do ambiente laborativo, a configurar uma dúvida razoável no particular, deve-se reconhecer o labor como especial.

O fornecimento de EPI não é suficiente a afastar o malefício do ambiente de trabalho quando se tratar de agente nocivo qualitativo (caso em exame), tendo em vista a própria natureza deste, cuja ofensividade decorre da sua simples presença no ambiente de trabalho, não havendo limites de tolerância ou doses como parâmetro configurador da insalubridade, tampouco como se divisar que o EPI ou EPC possa neutralizá-la. Isso, no mais das vezes, é reconhecido pelo próprio INSS.

Esta Colenda 7a Turma desta Egrégia Corte Regional já decidiu neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL OU POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTE QUÍMICO. CHUMBO. HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS. RUÍDO. RECONHECIMENTO. TEMPO SUFICIENTE. BENEFÍCIO ESPECIAL DEFERIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA.

(...)

11 - A desqualificação em decorrência do uso de EPI vincula-se à prova da efetiva neutralização do agente, sendo que a mera redução de riscos e a dúvida sobre a eficácia do equipamento não infirmam o cômputo diferenciado. Cabe ressaltar, também, que a tese consagrada pelo C. STF excepcionou o tratamento conferido ao agente agressivo ruído, que, ainda que integralmente neutralizado, evidencia o trabalho em condições especiais.

(...)

15 - No que diz respeito ao ínterim de 04/05/2006 a 25/07/2011, segundo ensinamentos químicos, os hidrocarbonetos aromáticos contêm em sua composição o benzeno, substância listada como cancerígena na NR-15 do Ministério do Trabalho (anexo no 13-A). E, de acordo com o §4o do art. 68 do Decreto no 8.123/13, que deu nova redação ao Decreto 3.048/99, a submissão a substâncias químicas com potencial cancerígeno autoriza a contagem especial, sem que interfira, neste ponto, a concentração verificada. Irrelevante, desta forma, se houve uso de equipamentos de proteção. Sob este prisma, possível o enquadramento do período de 04/05/2006 a 25/07/2011 como especial.

(...)

17 - Desta maneira, à vista do conjunto probatório, enquadrados como especiais os períodos de 01/02/1989 a 25/07/2011 e 02/05/2013 a 28/03/2017.

(...)

24 - Apelação do INSS desprovida. Apelação da parte autora parcialmente provida.

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002252-12.2018.4.03.6119, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 10/05/2022, Intimação via sistema DATA: 13/05/2022).

Acrescente-se que não há como se sonegar o direito do segurado de averbação do labor em condições especiais sob o argumento de ausência de prévia fonte de custeio (195, §§ 5° e 6°, da CF/88 e artigo 57, §§ 6° e 7°, da Lei 8.213/91), até porque o não recolhimento da respectiva contribuição não pode ser atribuído ao trabalhador, mas sim à inércia estatal no exercício do seu poder de polícia.

Nesse sentido, restou consignado no Recurso Extraordinário com Agravo no 664.335/SC, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, que a ausência de prévia fonte de custeio não prejudica o direito dos segurados à aposentadoria especial, em razão de não haver ofensa ao princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, eis que o art. 195, § 5o, da Constituição Federal (que veda a criação, majoração ou a extensão de benefícios previdenciários sem a correspondente fonte de custeio), contém norma dirigida ao legislador ordinário, disposição inexigível quando se trata de benefício criado diretamente pela própria constituição, como é o caso da aposentadoria especial.

Destarte, existindo prova da efetiva exposição do segurado aos agentes químicos fumos metálicos, de rigor a caracterização da especialidade do labor.

Assim verifica-se que as alegações estão dissociadas das razões de decidir, não merecendo conhecimento.

Relativamente ao prequestionamento de matéria ofensiva a dispositivos de lei federal e de preceitos constitucionais, tendo sido o recurso apreciado em todos os seus termos, nada há que ser discutido ou acrescentado aos autos.

Assim, as razões recursais não se mostram suficientes para elidir os fundamentos do decisum, que deve ser mantido.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno do INSS.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS (FUMOS METÁLICOS). EPI. INEFICÁCIA PARA AGENTE QUALITATIVO. PRÉVIA FONTE DE CUSTEIO. DESNECESSIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para reconhecer nulidade parcial da sentença por decisão condicional e, suprindo-a, condenar a autarquia à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (02/09/2020), mediante reconhecimento de labor especial com exposição a fumos metálicos, com pagamento das parcelas devidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o uso de EPI eficaz afasta o reconhecimento da especialidade do labor com exposição a agente químico; (ii) estabelecer se a ausência de prévia fonte de custeio impede a concessão do benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da atividade especial exige comprovação de exposição a agente nocivo, e o PPP constitui prova suficiente quando não demonstrada a efetiva neutralização da nocividade pelo EPI.

O STF fixa tese no ARE 664.335 no sentido de que o EPI apenas afasta a especialidade quando neutraliza integralmente o agente nocivo, o que não ocorre diante de dúvida razoável sobre sua eficácia.

Agentes químicos qualitativos, como fumos metálicos, possuem nocividade inerente à sua presença no ambiente de trabalho, sendo insuscetíveis de neutralização por EPI, independentemente de concentração ou limites de tolerância.

A jurisprudência reconhece que, em se tratando de agentes químicos com potencial nocivo relevante, a utilização de EPI não descaracteriza a especialidade do labor.

A ausência de prévia fonte de custeio não impede a concessão da aposentadoria especial, pois tal exigência dirige-se ao legislador e não pode prejudicar o segurado, conforme entendimento do STF.

A falta de recolhimento da contribuição específica não pode ser imputada ao trabalhador, mas à Administração, no exercício de seu poder de fiscalização.

As razões do agravo não infirmam os fundamentos da decisão monocrática, mantendo-se íntegra a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O uso de EPI não afasta a especialidade do labor quando não comprovada a efetiva neutralização do agente nocivo, especialmente em se tratando de agente químico qualitativo.

A exposição a agentes químicos nocivos de natureza qualitativa caracteriza atividade especial independentemente da concentração ou da utilização de equipamentos de proteção.

A ausência de prévia fonte de custeio não impede a concessão de benefício previdenciário, por não ser exigível do segurado nem condição para reconhecimento de direito assegurado constitucionalmente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, §§ 5o e 6o; CPC/2015, arts. 492, 1.013, III, e 1.021; Lei 8.213/91, art. 57, §§ 6o e 7o; Decreto 3.048/99; Decreto 8.123/13, art. 68, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335/SC, Rel. Min. Luiz Fux, repercussão geral; TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv no 5002252-12.2018.4.03.6119, Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado, j. 10.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão